Tribunal: TJDFT
Processo: 0723652-46.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. CONDENAÇÃO EM MONTANTE SUPERIOR ÀQUELE INDICADO NA INICIAL. SENTENÇA ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA. CARÊNCIA. TRATAMENTO DE EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A Quarta Turma do c. STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.837386, ocorrido em 16/8/2022, confirmou que a orientação contida no Enunciado no 326 da sua Súmula permanece vigente mesmo após a entrada em vigor do CPC/15, que trouxe nova disposição quanto à indicação do valor da causa nas ações de indenização fundadas em dano moral, em seu art. 292, V.
2. Dessa forma, seguindo a ratio exposta no aludido precedente - de que o pedido inicial de dano moral deve ser entendido como a indenização em si e não como o montante indicado para a reparação pleiteada - não há que cogitar de julgamento ultra petita nas hipóteses em que o julgador fixar quantia além daquela apontada pelo autor, diante do caráter meramente estimativo da importância sugerida na exordial, inexistindo vício a implicar a nulidade da sentença. Precedentes do STJ.
3. Nos termos da Súmula no 469 do c. STJ “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”.
4. A aplicação do CDC ao caso concreto fundamenta-se, ainda, nos princípios norteadores da Política Nacional das Relações de Consumo, entre eles o que determina a harmonização e o equilíbrio nas relações entre o consumidor e o fornecedor, a fim de viabilizar a concretização dos princípios nos quais se funda a ordem econômica nacional (art. 170 da CR/88), nos termos do art. 4o, III, da Lei no 8078/1990.
5. O art. 35-C da Lei no 9.656/1998 determina a obrigatoriedade de cobertura do plano de saúde, nos casos de emergência ou urgência.
6. A cláusula contratual que restringe, durante o prazo de carência, a cobertura das despesas hospitalares apenas às primeiras 12 (doze) horas de atendimento, ainda que amparada no art. 2o da Resolução no 13 do CONSU, afigura-se abusiva, pois estabelece obrigação iníqua, incompatível com a boa-fé objetiva e a equidade contratual, além de submeter o consumidor a desvantagem manifestamente exagerada, razão pela qual é nula de pleno direito (art. 51, IV, do CDC).
7. Evidenciado o caráter emergencial da internação da Autora em unidade de terapia intensiva - UTI, é devido o imediato custeio pelo plano de saúde, independente da finalização do prazo de carência.
8. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável na pessoa, coloque em risco a integridade física e a saúde dela, ou mesmo provoque um agravamento do estado de saúde, o que não restou comprovado nos autos.
9. A inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito à reparação por dano moral. Todavia, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento de que a recusa de cobertura para tratamento de urgência ou emergência durante o período de carência constitui conduta abusiva configuradora de danos morais indenizáveis.
10. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido. Necessidade, no caso concreto, de adequação do valor da indenização fixado pelo d. Juízo de origem.
11. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.